Tribunal: TJSP
Processo: 2092284-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações, além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, "e"). Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e concorrencial.

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações, além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, "e"). Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e concorrencial. Inocorrência. Princípios da transparência e da cooperação que devem nortear o processo de recuperação. Magistrado que cuidou de estabelecer a observância do sigilo com relação aos terceiros alheios ao processo. Decisão correta e que merece mantida. Necessidade de se reforçar, a considerar os termos da denúncia da credora Ediouro, a ordem de exibição imediata do contrato nos autos da recuperação, ficando vedada qualquer intimidação ou cerceamento ao direito de questioná-lo judicialmente.

Recurso desprovido, com determinação, revogada a tutela antecipada.